Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONDOMINIO. EXTINÇÃO. BEM. INDIVISO. ARTIGO 1.322. CÓDIGO CIVIL. BENFEITORIAS. PREFERENCIA. APRECIAÇÃO. PRETERITA. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. Nos casos de extinção de condomínio de bem indiviso em que os condomínios possuem interesse em permanecer com o imóvel, mas não há consenso em adjudicar o imóvel a um deles, desde que pague o preço estabelecido, o condômino que possuir benfeitorias mais valiosas terá o direito de preferência sobre o outro e sobre terceiros, nos termos do artigo 1.322 do Código Civil.

2. No caso, a existência do direito de preferência pela realização de benfeitorias pelos condôminos deve ser apurada pelo juízo a quo antes da licitação entre estranhos.

3. Recurso conhecido e provido.